Tribunal: TJDFT
Processo: 0704316-91.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. DENECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. TEMA 793/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO CASSADA.
1. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178, firmou tese, com repercussão geral, no sentido de que “A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (Tema 793). Na mesma oportunidade ficou assentado o entendimento de que “O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente”.
2. Dentre as competências atribuídas ao Distrito Federal, está inserido o dever de “prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde” (art. 207, inc. XXIV, da LODF), circunstância que impõe o reconhecimento de sua pertinência subjetiva para figurar no polo passivo de demanda objetivando a compelir o Estado a disponibilizar medicamento não padronizado no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.
3. Não se tratando de ação cominatória que envolve a obrigação de disponibilização de medicamento não registrado pela ANVISA e, observado que o colendo Supremo Tribunal Federal firmou tese reconhecendo a possibilidade de propositura de demanda contra qualquer dos entes federados, isolada ou conjuntamente, não se encontra evidenciada hipótese caracterizadora de litisconsórcio passivo necessário, a justificar a inclusão da União no polo passivo da ação e, por via de consequência, a declinação de competência em favor da Justiça Federal.
4. Agravo Interno conhecido e provido. Decisão monocrática cassada. Competência da Justiça Comum do Distrito Federal reconhecida.